Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014796-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), EDUARDO TADEU FERREIRA - CPF: 156.223.129-49 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (AGRAVANTE), PIRAJA LUIZ BASSO - CPF: 163.168.600-30 (AGRAVADO), SOLANGE MUZZI - CPF: 204.058.801-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO ESTABELECENDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO QUE CONDICIONA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ A PRECLUSÃO EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE TEM CARÁTER ALIMENTAR
. PRIORIDADE MEDIA DIANTE DE PRÉVIA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A
penhora não impede a liberação da verba honorária já homologada e não contestada nos autos, pois, trata-se de verba de natureza alimentar e com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, conforme estabelece o art. 85, § 14 do CPC

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Tadeu Ferreira
e
Luis Felipe Lammel
, em face da decisão proferida nos autos no 268-32.2008.8.11.0086, que postergou a liberação dos honorários contratuais para após a preclusão da decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 14-50.1994.8.11.0086, código n. 3004, em trâmite no Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Sustentam que a decisão não pode subsistir, pois “
a

determinação PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ATÉ QUE HAJA PRECLUSÃO DA DECISAO na ação cód. 3004, ao nosso ver, não pode impedir a expedição do alvará em favor do agravante advogado neste feito, pois trata-se de verba alimentar, sendo crédito preferencial, pactuada em contrato de honorários de risco, cujo contrato foi juntado ao feito às fls. 514/517 e documento de fls. 534/535.” (Id. 52221347; pág. 13; Destaques no original)

Requerem seja concedido a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 238.871,95 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), já descontados os alvarás judiciais de fls. 641/642 referentes aos honorários sucumbenciais.

Liminar indeferida (Id. 10724995).

Sem contrarrazões (Id.
25000956
).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que na ação de liquidação de sentença, na fase de cumprimento de sentença e após a realização de audiência de conciliação, houve a composição de acordo, devidamente homologado pelo magistrado, tendo saído as partes intimadas, e nenhum recurso foi interposto quanto à homologação.

O magistrado de primeira instância proferiu decisão interlocutória e determinou que o recorrente aguardasse a preclusão da decisão proferida nos autos da execução no. 14-50.1994.811.0086, (código 3004), em trâmite perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante em face do condicionamento da expedição do alvará a decisão a ser proferida nos autos da execução no 14-50.1994.811.0086.

Pois bem.

No mérito o recurso prospera.

Analisando detidamente os autos, verifico que o magistrado condicionou a expedição do alvará judicial a preclusão da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no. 14-50.1994.811.0086 (código 3004 - processo 968/2006), em que são partes o exequente Lotário Heller e como executado Eduardo Tadeu Ferreira.

Em pesquisa realizada no sitio deste Tribunal, verifico que nos autos da execução de título extrajudicial no. 14-50.1994.811.0086, houve pedido de penhora dos créditos que o executado Eduardo Tadeu tem a receber nos processos de código 3008, 49087, 36861, 49088 e 37277, em trâmite perante a 1a Vara da mesma Comarca, tendo sido deferida a penhora no rosto dos autos dos processos código 3008, 49087, 36861, 49088 e 37277.

Vê-se, portanto, que houve pedido de penhora em relação ao processo objeto da demanda (código 37277); entretanto, a penhora não impede a liberação da verba honorária advocatícia já homologada e não contestada nos autos, pois, trata-se de verba de natureza alimentar e com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, conforme estabelece o art. 85, § 14 do CPC. Logo, a verba honorária prevalece ainda que a constrição tenha sido anterior, como é o caso vertente.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE A CONSTRIÇÃO ANTERIOR. Inexistindo divergência entre advogado e cliente sobre valores de honorários contratados, faz-se possível a reserva nos autos. Por ter natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
tal verba honorária prevalece em detrimento de penhora no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia
. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
” (TJ/RS RAI 70074966375, 10a Câm. Cív., Rel. Túlio de Oliveira Martins, j. 30.11.2017)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRIORIDADE AINDA QUE HAJA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Comprovada a contratação de honorários, possível que ocorra a respectiva reserva que, por se tratar de verba alimentar, detém preferência em relação ao crédito de penhora no rosto dos autos.
”
(N.U. 1014271-87.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2019). (Destaquei)

Desse modo, deve ser reformada a decisão que condicionou o levantamento do alvará judicial à preclusão da decisão proferida na ação de execução n. 14-50.1994.811.0086, devendo o magistrado
de primeira instância

analisar o pedido de expedição de alvará, descontados os alvarás judiciais de fls. 641/642 referentes aos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020